Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso Integrativo. Omissão Inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame.

1. ‎Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão de julgamento da Apelação Criminal por ele interposta. Em suas razões recursais, arguiu que o julgado apresenta omissões, notadamente quanto à possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a reincidência constatada não é específica. Ademais, não teria considerado a impossibilidade de que o reconhecimento da reincidência seja utilizado como único fundamento para afastar o regime inicial aberto, em evidente violação ao disposto na Súmula 719 do STF e no art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no julgado quanto à possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Primeiramente, verifica-se que no bojo da Apelação Criminal sequer foi aventada a insurgência quanto ao indeferimento da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. No que pertine à aplicação do regime inicial de cumprimento, houve expressa decisão judicial, mantendo o regime fixado na sentença que, ao contrário do alegado pelo embargante, não se baseou apenas na reincidência, mas no fato de que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior. Essa mesma justificativa foi utilizada para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a par da ausência de exigência de reincidência específica para a sua não aplicação, nos termos do art. 44 do Código Penal.

7. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.